Tribunal: STF
Processo: HC 203671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de N R, contra decisão da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.6.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 670.980/SP.
O caso
    2. Consta nos autos ter ajuizado o Ministério Público de São Paulo, em 31.3.2021, ação de afastamento da convivência familiar com requerimento liminar de busca e apreensão de N R, nascido em 27.2.2021, nos termos seguintes:
    “Conforme informações encaminhadas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande, JULIANE DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA estava grávida, sendo que RONALDO ALVES DE SOUZA, seu ex convivente, seria o suposto genitor da criança. 
    Consta ainda que, no dia 27/02/2021, JULIANE DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA entrou em trabalho de parto, sendo atendida na maternidade do Hospital Municipal Irmã Dulce, onde nasceu a criança [N R]. 
    Ocorre que, enquanto JULIANE DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA estava na maternidade, RONALDO ALVES DE SOUZA foi ao local com RODRIGO DIAS ROHDEN, anunciando que este último iria levar a criança [N R]. 
    Na sequência, RODRIGO DIAS ROHDEN entrou no hospital e trocou o adesivo de identificação com Ronaldo para visitar a criança. Após, no dia em que receberam alta médica, RODRIGO DIAS ROHDEN foi novamente ao hospital e assinou a alta, saindo todos juntos do local. Ato contínuo, foram ao cartório de registro civil e registraram a criança como sendo filha de RODRIGO DIAS ROHDEN. 
    Após o registro, RODRIGO DIAS ROHDEN foi embora com a criança, deixando a genitora na porta do cartório. 
    No mais, de acordo com as informações prestadas pela genitora, apenas após todas essas fraudes, praticadas na sua presença, ela tomou conhecimento que RODRIGO DIAS ROHDEN pagou a RONALDO ALVES DE SOUZA a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela entrega da criança, tendo depositado por pix, na conta de Ronaldo, conforme extrato apresentado. Afirmou também que, ainda na porta do cartório, perguntou a Ronaldo o que estava acontecendo, quando então teria tomado conhecimento que ele “vendeu” seu filho, tendo Ronaldo lhe respondido: ‘problema seu, resolve com ele. Se conforma, agora já está tudo resolvido’. 
    Em razão dos fatos, a Polícia Civil empreendeu diligências e confirmou que que RODRIGO DIAS ROHDEN, se hospedou em hotel de São Vicente, acompanhado de Guilherme Monteiro Espindo, possível companheiro dele, sem estarem acompanhados de criança, mas que no domingo, dia 07, uma mulher foi até o local, estando desesperada, chorando bastante, com uma certidão de nascimento, perguntando por um hóspede chamado Rodrigo, tendo ela descrito tanto Rodrigo quanto Guilherme, onde ela dizia que eles haviam “roubado” o filho dela. A situação relatada, somada a outras circunstâncias mencionadas nos documentos encaminhados pela DDM, demonstram a irregularidade no procedimento adotado pelos requeridos para a entrega e recebimento da criança. 
    Embora reconheça que o afastamento da convivência e o acolhimento institucional seja medida excepcional e temporária, a medida deve ser adotada em razão da conduta dos requeridos, que tentam promover a adoção ‘intuitu personae’, mediamente pagamento e fraude de documentos, com prévia e deliberada intenção de burlar o Sistema de Justiça da Infância e Juventude. 
    Com efeito, a conduta dos requeridos violou o direito à convivência familiar da criança [N R] com sua família natural, cujo rompimento dependeria de intervenção judicial, precedida de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude (ECA, art. 166 e ss.). 
    Por outro lado, a manutenção da convivência da criança com o requerido RODRIGO DIAS ROHDEN poderá resultar lesão grave e de difícil reparação, pois o estabelecimento de vínculos será inevitável, impedindo a aplicação da lei. 
    Da mesma forma, apesar dos relatos apresentados pela genitora, não podemos deixar de considerar que concorreu para a prática do ato, tendo inclusive comparecido ao Cartório para o registro fraudulento da paternidade. 
    Portanto, diante das notícias apresentadas, podemos afirmar que a criança está em situação de risco, sendo necessário o afastamento da convivência e o acolhimento institucional.
    (…) Diante do exposto, no intuito de zelar pelo bem-estar da criança e também com vistas ao interesse público local, requeiro seja o presente pedido e os documentos anexos registrados e autuados, requerendo: 1 – A concessão liminar da medida cautelar, "inaudita altera parte", determinando-se: a) o afastamento da criança NIKLAUS ROHDEN do convívio familiar com os requeridos; b) seja expedido o devido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO da criança [N R] a ser cumprido nos endereços existentes nos autos - na Rua Morro da Capoaba, 432, Jardim Jaraguá, casa 06, São Paulo, fone 98107-6580, CEP 08140-240, ou na Rua Ituaçu, 26, Parque Industrial, São Paulo, CEP 08110-110 - ou onde estiver; c) diante da proximidade do feriado e suspensão dos trabalhos presenciais por conta da Pandemia, associado à possibilidade de fuga dos envolvidos, seja a medida cumprida diretamente pela Delegacia de Defesa da Mulher, com apoio do Conselho Tutelar de Praia Grande; d) a aplicação da medida de proteção prevista no artigo 101, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente (acolhimento institucional), proibindo-se as visitas da criança pelos requeridos; (…) 3 - a procedência da ação para o fim de suspender a convivência até o restabelecimento desta ou sentença final da ação principal de suspensão ou destituição do poder familiar, a ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação do Plano Individual de Atendimento Conclusivo do caso (ECA, artigo 101, §10)” (fls. 1-6, e-doc. 2). 
    Em 31.3.2021, o juízo de primeiro grau proferiu decisão deferindo a medida liminar requerida pelo Ministério Público, determinando-se o afastamento do convívio familiar e o acolhimento institucional da criança N R, com a expedição de mandado de busca e apreensão para cumprimento da ordem. 
    A Defensoria Pública de São Paulo apresentou contestação pela improcedência da pretensão inicial, formulando pedidos de “imediato desacolhimento da criança e colocação sob guarda compartilhada entre a genitora e a avó paterna, [e] subsidiariamente, a concessão imediata do direito de visitas incondicionado da genitora e da avó materna” (fls. 62-70, e-doc. 2).
    Em 5.5.2021, o juízo processante proferiu a seguinte: decisão
    “Em que pesem os argumentos apresentados na contestação de fls. 237/245, INDEFIRO, por ora, os pedidos de desacolhimento e guarda compartilhada do menor, sem prejuízo de sua reapreciação após a realização de avaliação psicossocial, uma vez que as questões aventadas pela requerida J. de A. A. da S. deverão ser objeto de dilação probatória, visto que a situação descrita nos autos ainda não fora afastada. 
    Com efeito, conforme apontado pelo Ministério Público às fls. 263, a genitora está sendo processa criminalmente pela suposta participação na entrega irregular da criança e a avó materna, ao que consta, não teria adotado qualquer postura ou medida visando o resguardo de seu neto, ou para apurar seu destino, mesmo após o desaparecimento do menor. 
    A fim de lucidar tais fatos, já se oficiou ao MM. Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca em 07 de abril de 2021, solicitando-lhe remessa de cópias do IP 1500840-28.2021.8.26.0477 e dos elementos indiciários já documentados nos autos 15000805-68.2021.8.26.0477. Cobre-se resposta urgente. 
    Em tempo, remetam-se os autos ao Setor Técnico Judiciário, com urgência, para realização de avaliação psicossocial. Com a juntada de respectivo relatório, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público e, após, tornem conclusos. 
    Sem prejuízo, diante da concordância manifestada pelo Ministério Público às fls. 263, DEFIRO a inclusão de V. C. de A. no feito, como terceira interessada. Providencie a serventia as anotações necessárias, junto ao SAJ (...)” (fl. 85, e-doc. 2).
    Apresentado nos autos originários o Plano Individual de Acolhimento da criança N R em 10.5.2021, o juízo de primeiro grau manteve o acolhimento institucional:
    “Ciente do teor dos documentos acostados às fls. 280/696, assim como do Plano Individual de Atendimento apresentado às fls. 698/715. 
    Sem prejuízo, considerando a manifestação discordante do Ministério Público às fls. 888, a gravidade da situação fática que ensejou o acolhimento emergencial da criança, a existência de sérios indícios de que a sua genitora concorreu diretamente para venda do infante a terceiros e de que sua avó materna teve conhecimento dos fatos e quedou-se inerte por mais de um mês, até que a criança fosse acolhida por decisão deste Juízo, INDEFIRO, ao menos por ora, a sugestão apresentada pela Equipe Técnica da Instituição de Acolhimento às fls. 715 relativamente à aproximação do infante com a avó materna, uma vez ainda pendente a realização da avaliação psicossocial já determinada nos autos, indispensável à compreensão do caso e à aferição de quais medidas se revelam aptas ao resguardo do melhor interesse do menor. 
    Outrossim, conforme delineado pela decisão proferida às fls. 275 e de acordo com o constante dos autos, a avó materna não teria adotado qualquer postura a fim de proteger os interesses de seu neto, ou sequer buscado apurar seu destino, embora soubesse do desaparecimento do infante. 
    Assim, aguarde-se a realização da avaliação psicossocial determinada às fls. 275. Com a juntada de respectivo relatório, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público e, após, tornem conclusos. 
    Oficie-se à Instituição de Acolhimento, via e-mail, para ciência quanto à presente decisão, bem como para que se abstenha de promover a aproximação sugerida, até ordem em contrário. 
    Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso requer. 
    No mais, diante da impossibilidade de imediato restabelecimento do convívio familiar, aguarde-se também a remessa de novo relatório de acompanhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, observadas as metas estabelecidas às fls. 715, excetuando-se a realização das visitas sugeridas. Com a juntada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e, após, tornem conclusos. 
    Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Setor Técnico Judiciário, para conhecimento e eventuais sugestões (...)” (fls. 108-109, e-doc. 2). 
    3. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento (Proc. n. 2110550-96.2021.8.26.0000) no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 18.5.2021, o Desembargador Renato Genzani Filho indeferiu o pedido de efeito ativo recursal:
    “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito recursal, interposto por JULIANE DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA e VIVIANE CASTILHO DE ALMEIDA, em face da decisão proferida a fl. 889 (11/05/2021) pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri, Execuções e Infância e Juventude da Comarca de Praia Grande/SP, que, no âmbito da Ação de Afastamento da Convivência que, dentre outras providências, indeferiu, ao menos por ora, a sugestão apresentada pela Equipe Técnica da Instituição de Acolhimento às fls. 715 relativamente à aproximação do infante com a avó materna. 
    Irresignadas, agravam a genitora e progenitora materna, alegando, em apertada síntese, que: a decisão merece ser reformada, a fim de que seja restabelecido o convívio familiar, autorizando-se incondicionalmente as visitas; que as agravantes Juliane e Viviane, mãe e avó da criança, pretendem o desacolhimento do infante, informando que toda a situação foi decorrente de um quadro de intenso sofrimento decorrente de violência doméstica que a genitora vinha sofrendo; que a agravante nunca desejou que seu filho fosse afastado de seu convívio e adotado por terceiro; que, neste cenário, a Sra. Juliane encontrava-se totalmente vulnerável, ante um extenso e intenso histórico de violência doméstica, sendo que já tinha sido e vinha sendo agredida diversas vezes e sofria com constantes ameaças de seu ex companheiro; que a sra. Viviane tinha conhecimento do comportamento violento de Ronaldo e desaprovava o relacionamento; que cessada a situação de risco com o afastamento do genitor, a agravante e sua mãe possuem condições de ofertar um ambiente protegido à criança, que tem direito de convívio com a família natural; que a medida de afastamento deve ser revertida, pois é excepcional, não se justificando a manutenção do recém-nascido longe da família de origem; que a genitora responderá criminalmente pelas condutas pelas quais está sendo acusada, devendo-se deixar as eventuais consequências punitivas para os cuidados da justiça criminal; que a genitora e a avó materna solicitam a reforma da decisão para que se proceda o desacolhimento da criança N. R. de forma a preservar o direito do desenvolvimento do recém-nascido em convivência familiar, no núcleo de sua família natural; que, caso não se entenda pelo imediato desacolhimento, é preciso reconhecer o direito de visitas; que o relatório da instituição de acolhimento às fls. 715 recomenda o início do estágio de convivência com a avó; que é razoável manter o direito de visitas com a finalidade de proteger o melhor interesse da criança relativo à convivência no âmbito da família extensa e ao fortalecimento dos laços afetivos com esta; que estão absolutamente ausentes os requisitos que, em tese, recomendariam a proibição das visitas, especialmente da avó, uma vez que não deu causa a nenhuma situação de risco iminente; que é razoável manter o direito do convívio com a finalidade de proteger o melhor interesse da criança relativo à convivência no âmbito da família natural e ao fortalecimento dos laços afetivos com esta. 
    Requer: a) o conhecimento do recurso, deferindo-se, em sede de cognição sumária, o desacolhimento da criança para as agravantes, havendo risco de dano irreparável com a manutenção do acolhimento; caso assim não se entenda, requer a imediata autorização de visitas livres. b) seja dado provimento ao recurso, reformando-se, em caráter definitivo, o julgamento contido na decisão proferida pelo juízo a quo. 
    É o breve relatório. 
    Inicialmente, entende-se que a decisão agravada não abordou eventual desacolhimento do infante, mas tão somente a aproximação do infante com a avó. 
    Para a concessão do efeito recursal perseguido neste agravo, é mister que a fundamentação seja relevante, e que haja possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso, esses requisitos não estão presentes. 
    Com efeito, ainda que excepcional, a manutenção da suspensão dos contatos é providência legalmente autorizada pelo Estatuto Protetivo em seu artigo 33, §4º, segundo avaliação pelo Magistrado. 
    Ao que parece, o Juízo “a quo”, em que pese tenha tomado conhecimento sobre a opinião do SAICA sobre a retomada da visitação da criança com a avó materna, entendeu por bem aguardar a sobrevinda da pendente avaliação psicossocial. 
    Observadas as peculiaridades deste caso concreto, não parece ter ficado sumariamente evidenciado que a opinião do SAICA teria apresentado uma visão global do caso concreto, sendo necessária uma análise mais profunda do PIA em sede de Juízo exauriente. 
    Sem adentrar ao mérito recursal, a decisão agravada, então, parece ter sido cautelosa ao ter determinado o aguardo da confecção do mencionado laudo técnico para reavaliar tal pleito, diante da aparente gravidade da situação que ensejou o acolhimento institucional da criança, consistente no episódio de suposta venda/doação da criança a terceiro pelos genitores, com possível anuência da progenitora agravante. 
    O acerto da decisão agravada, entretanto, será mais bem analisado ao final, em sede de juízo exauriente, após a sobrevinda da contraminuta e da manifestação da PGJ.
    Oportuno, ainda ressaltar que a determinação tem caráter provisório, revogável a qualquer tempo, algo a também desaconselhar o deferimento do pedido de urgência. 
    Ante o exposto, indefere-se o efeito recursal almejado. 
    Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. 
    Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 3). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 670.980/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.6.2021, a Ministra Nancy Andrighi indeferiu a medida liminar, com os fundamentos seguintes:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor do paciente N R, em que se pretende a suspensão da ordem judicial que decretou a restrição de convivência da criança, que se encontra acolhida institucionalmente, com seus familiares, em especial a própria genitora e a avó materna. 
    Nas razões do writ, sustenta-se, em síntese, que a decisão que impôs a restrição de convivência familiar seria manifestamente ilegal e teratológica, na medida em que a genitora e, sobretudo, a avó, não deram causa a nenhuma situação de risco iminente à criança e, consequentemente, não deram causa ao seu acolhimento institucional (fls. 3/12, e-STJ). 
    Relatado o processo, decide-se. 
    01) Inicialmente, destaque-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser incabível habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça, como na hipótese (fls. 122/124, e-STJ). Nesse sentido: HC 483.679/SP, 4ª Turma, DJe 20/02/2019 e AgInt no HC 604.160/PB, 3ª Turma, DJe 14/10/2020.
    02) Em caráter excepcional e diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício, todavia, examina-se o objeto da impetração.
    03) Quanto ao mérito, anote-se que a decisão que determinou o acolhimento institucional do paciente se reveste de fundamentos relevantes, eis que as circunstâncias que justificaram o albergamento são realmente muito graves.
    04) Com efeito, segundo o que foi apurado até o momento, a criança teria sido retirada da maternidade pelo genitor, mediante troca de adesivo de identificação e assinatura falsa em alta médica, levada ao cartório e registrada em nome de terceiro, o que teria sido feito em razão do pagamento da quantia de R$ 4.000,00, que a levou para um hotel na cidade de São Vicente/SP, sendo que tais atos teriam, ainda que parcialmente, sido presenciados pela genitora (fls. 69/73, e-STJ).
    05) Diante desse cenário, a criança foi acolhida institucionalmente e, a despeito de requerimento formulado pela genitora e pela avó paterna, foi impedida a visitação e convivência delas com a criança, até que fosse realizada avaliação psicossocial que atestasse o eventual benefício da referida convivência e aproximação (fls. 120/121, e-STJ).
    06) Embora o afastamento absoluto da convivência da criança de sua mãe e de sua avó seja realmente uma medida extrema e admissível somente em hipóteses excepcionais, não se vislumbra, nesse momento específico, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão que determinou a restrição momentânea de convivência na hipótese, seja em razão da extrema gravidade dos atos que se encontram sob apuração, seja ainda porque o impedimento de convivência apenas perdurará até a conclusão de avaliação psicossocial que se avizinha.
    07) De fato, somente a partir da referida avaliação, que já se encontra sob confecção, é que se poderá melhor examinar os eventuais benefícios que a reaproximação da criança com sua genitora e avó materna, razão pela qual a decisão impugnada se reveste das necessárias prudência e cautela exigíveis em hipótese de tamanha gravidade.
    08) Forte nessas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada, ressalvada possível alteração desse posicionamento diante de análise exaustiva da matéria.
    09) Solicitem-se informações ao TJ/SP e ao juízo em que tramita a ação de acolhimento institucional e, após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se. Oficie-se” (e-doc. 4). 
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, nele alegando a impetrante flagrante ilegalidade na restrição de convívio familiar do paciente com sua genitora e com sua avó materna.
    Afirma que, “a despeito da constatação de que a entrega da criança em adoção à brasileira caracteriza situação grave, a decisão ora impugnada viola direitos fundamentais da criança na medida em que impede contato de qualquer parente com o infante, que está sendo ceifado nos primeiros meses de vida do direito de convivência familiar”. 
    Assevera que estariam “absolutamente ausentes os requisitos que, em tese, recomendariam a proibição das visitas, especialmente da avó, uma vez que esta não deu causa a nenhuma situação de risco iminente”. 
    Aponta que a decisão de “aguardar mais um relatório, como condicionante do juízo para uma nova análise das visitas, é incompreensível do ponto de vista jurídico, quando se mostra ter uma via alternativa menos agressiva ao direito da criança de convivência familiar, até mesmo porque esse direito pode ser revisto a qualquer momento pelo juízo”.
    Eis o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Diante de todo exposto, requer-se: 
    a) A concessão da liminar, autorizando-se de imediato as visitas da avó, Sra. Viviane Castilho de Almeida, ao neto NIKLAUS ROHDEN, acolhido institucionalmente, concordando-se com a concessão de visitas monitoradas, caso assim entendam Vossas Excelências; 
    b) A concessão da ordem de habeas corpus para manter o direito de visitação à criança. 
    c) A observância do cômputo dos prazos em dobro, bem como a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos do processo, de acordo com a Lei Complementar 80/94” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 670.980/SP. O objeto desse é o indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento n. 2110550-96.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Renato Genzani Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Nancy Andrighi indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie em foco.
    8. Ao indeferir o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 670.980/SP, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) segundo o que foi apurado até o momento, a criança teria sido retirada da maternidade pelo genitor, mediante troca de adesivo de identificação e assinatura falsa em alta médica, levada ao cartório e registrada em nome de terceiro, o que teria sido feito em razão do pagamento da quantia de R$ 4.000,00, que a levou para um hotel na cidade de São Vicente/SP, sendo que tais atos teriam, ainda que parcialmente, sido presenciados pela genitora (fls. 69/73, e-STJ).
    05) Diante desse cenário, a criança foi acolhida institucionalmente e, a despeito de requerimento formulado pela genitora e pela avó paterna, foi impedida a visitação e convivência delas com a criança, até que fosse realizada avaliação psicossocial que atestasse o eventual benefício da referida convivência e aproximação (fls. 120/121, e-STJ).
    06) Embora o afastamento absoluto da convivência da criança de sua mãe e de sua avó seja realmente uma medida extrema e admissível somente em hipóteses excepcionais, não se vislumbra, nesse momento específico, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão que determinou a restrição momentânea de convivência na hipótese, seja em razão da extrema gravidade dos atos que se encontram sob apuração, seja ainda porque o impedimento de convivência apenas perdurará até a conclusão de avaliação psicossocial que se avizinha.
    07) De fato, somente a partir da referida avaliação, que já se encontra sob confecção, é que se poderá melhor examinar os eventuais benefícios que a reaproximação da criança com sua genitora e avó materna, razão pela qual a decisão impugnada se reveste das necessárias prudência e cautela exigíveis em hipótese de tamanha gravidade” (e-doc. 4).
    9. Considerados os fundamentos apresentados no ato questionado, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual negado o convívio familiar do paciente com a sua genitora e com sua avó materna, até porque poderá vir a ser modificada a convicção judicial com a apresentação de relatório psicossocial pelo setor técnico do juízo da Vara da Infância e Juventude.
    Pelo que se dispõe no § 1º do art. 19 da Lei n. 8.069/1990, “toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei”. 
    No caso vertente, considerando-se que o paciente está acolhido desde 31.3.2021, não transcorreu sequer o prazo legal de apresentação do relatório psicossocial de estudo familiar, não se vislumbrando, assim, a afirmada ilegalidade ou abuso de poder a autorizarem a concessão da ordem de ofício. 
    10. Para rever o decidido pelo juízo de origem sobre o melhor interesse do menor, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta a via angusta do habeas corpus, utilizado, no caso, como sucedâneo recursal.
    Este Supremo Tribunal assentou ser o habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, instrumento juridicamente inadequado quando utilizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa